Tribunal: TJSP
Processo: 1054165-24.2017.8.26.0506
Classe: Remessa Necessária Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Pessoa com deficiência – Pretensão à obtenção de isenção de IPVA de veículo automotor a ser conduzido por terceira pessoa – Ordem concedida – Admissibilidade – Aplicação do princípio da isonomia – Interpretação teleológica do benefício para garantir a inclusão da pessoa deficiente, seja qual for a deficiência – Precedentes – Lei Estadual no

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Pessoa com deficiência – Pretensão à obtenção de isenção de IPVA de veículo automotor a ser conduzido por terceira pessoa – Ordem concedida – Admissibilidade – Aplicação do princípio da isonomia – Interpretação teleológica do benefício para garantir a inclusão da pessoa deficiente, seja qual for a deficiência – Precedentes – Lei Estadual no 16.498/2017 que alterou os dispositivos da Lei Estadual no 13.296/2008, a fim de suprimir a obrigatoriedade da condução do veículo pelo próprio portador de deficiência – Sentença mantida – Desprovimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1054165-24.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido JOSE CARLOS BERNARDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1054165-24.2017.8.26.0506 -Voto no 30.451
2
Voto no 30.451
Reexame Necessário no 1054165-24.2017.8.26.0506
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Jose Carlos Bernardes
Interessado: Chefe do Posto Fiscal de Franca
Comarca: 1a Vara da Fazenda Pública de Ribeirão Preto
Juiz: Dr. Reginaldo Siqueira
REEXAME NECESSÁRIO Mandado de segurança Pessoa
com deficiência Pretensão à obtenção de isenção de IPVA de
veículo automotor a ser conduzido por terceira pessoa Ordem
concedida
Admissibilidade
Aplicação do princípio da
isonomia Interpretação teleológica do benefício para garantir a
inclusão da pessoa deficiente, seja qual for a deficiência

Precedentes
Lei Estadual no 16.498/2017 que alterou os
dispositivos da Lei Estadual no 13.296/2008, a fim de suprimir a
obrigatoriedade da condução do veículo pelo próprio portador de
deficiência Sentença mantida Desprovimento do recurso.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Jose Carlos
Bernardes contra ato praticado pelo Chefe do Posto Fiscal de Franca, com o objetivo de
ver reconhecido o direito à isenção do IPVA de veículo automotor de sua propriedade,
placa FUQ-2099, a ser conduzido por terceira pessoa, por ser portador de deficiência física.
Conforme sentença de fls. 134/136, a segurança foi concedida.
Não houve interposição de recurso voluntário e os autos foram
remetidos a este Egrégio Tribunal para o reexame necessário.
É o relatório.
A r. sentença merece ser mantida.
Na hipótese, o impetrante é portador de deficiência física, conforme
se infere do relatório médico de fl. 37, e pretende a concessão de isenção de IPVA para o
veículo automotor por ele já adquirido, a ser conduzido por terceira pessoa.
E tem razão em seu pedido.
A negativa da concessão do benefício e a aplicação da regra da
forma pretendida pelo Estado implicaria tratamento mais gravoso àquela pessoa que possui
maior deficiência física ou psíquica do que o concedido àquela pessoa cuja deficiência, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1054165-24.2017.8.26.0506 -Voto no 30.451
3
menor escala, lhe permite ser condutor de veículo adaptado.
Não se pode, pois, dar tratamento restritivo ao instituto da isenção,
sob pena de ofensa ao princípio da isonomia.
No presente caso, não há dúvida a respeito da deficiência do
impetrante e da necessidade do meio de transporte.
A peculiaridade de que o veículo será conduzido por terceira pessoa
não constitui óbice razoável ao gozo da isenção preconizada pela lei estadual, já que a
finalidade do benefício fiscal é a inclusão social da pessoa com deficiência, garantindo-lhe
dignidade, cidadania e liberdade de ir e vir. A isenção do imposto não se destina, portanto,
a compensar eventual ônus na adaptação do veículo adquirido.
O fato é que a interpretação teleológica e sistemática das normas
que isentam tributos em favor de pessoas portadoras de deficiências físicas justifica a
isenção de IPVA na aquisição de veículo novo, mesmo que sem adaptação para o
motorista, destinado ao transporte de deficientes físicos, ainda que estes não tenham
habilitação nem condições para serem condutores de veículo automotor.
Aliás, a Lei Estadual no 16.498/2017 alterou os dispositivos da Lei
Estadual no 13.296/2008, a fim de suprimir a obrigatoriedade da condução do veículo pelo
próprio portador de deficiência. Na nova redação, a expressão “um único veículo
adequado para ser conduzido por pessoa com deficiência física” foi substituída para “um
único veículo, de propriedade de pessoa com deficiência física, visual, mental severa ou
profunda, ou autista”.
Nesse sentido tem decidido esta Colenda 6a Câmara de Direito
Público:
“Apelação Cível
Tributário
Mandado de Segurança -
Pretensão de obter isenção de IPVA incidente sobre veículo
destinado ao transporte de pessoa com deficiência física -
Segurança concedida
Remessa necessária suscitada -
Desprovimento de rigor A finalidade precípua do benefício
fiscal é a inclusão social da pessoa com deficiência, garantindo-
lhe a dignidade, a cidadania e a liberdade de ir e vir

Prevalência dos preceitos constitucionais que asseguram a
proteção especial às pessoas deficientes Precedentes da Corte e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1054165-24.2017.8.26.0506 -Voto no 30.451
4
do C. STJ. Sentença mantida - Remessa Necessária desprovida”
(Remessa Necessária Cível 1000248-57.2018.8.26.0344; Relator
(a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Público; Foro de Marília - Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 26/07/2019; Data de Registro: 26/07/2019).
“REEXAME NECESSÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA -
ISENÇÃO - IPVA Veículo de propriedade de deficiente, mas
que é conduzido por terceiro
Comprovada deficiência
incapacitante física e mental grave/ severa CID-10 G. 82.0
(paraparesia nos membros inferiores) - Restrição à sua
mobilidade - Deficiência que conduz à dependência integral de
terceiros nas atividades da vida diária Veículo não adaptado
para a condução pelo incapaz, mas para que este seja conduzido
como passageiro - Admissibilidade
Soberania dos preceitos
constitucionais que asseguram a proteção especial às pessoas
deficientes Inteligência do artigo 111, do Código Tributário
Nacional e 13, III, da Lei Estadual n. 13.296/08 - Sentença
mantida - Recurso improvido” (Remessa Necessária Cível
1048688-20.2017.8.26.0506; Relator (a): Silvia Meirelles; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 1a
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/12/2018; Data de
Registro: 11/12/2018).
Destarte, nada há que se reparar na r. sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao reexame
necessário.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora